Tribunal: TJDFT
Processo: 0756345-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Juízo a quo não determinou o custeio das despesas hospitalares efetivadas antes do dia 26/10/202. Sendo que após os Embargos de Declaração, julgou parcialmente procedente, impondo ao recorrido o custeio da internação somente a partir de 17h:10min de 25/10/2020, data em que foi inserida no mapa da Central de Regulação. Requer a reforma da sentença para que o recorrido arque integralmente com as despesas no hospital particular.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.
4. O Ministério Público oficiou pelo improvimento do recurso, ID 34068401.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. Observa-se que a recorrente, representada por sua genitora, com quadro de convulsão em MMSS e MMII, associado a movimento mastigatórios e perda da consciência, foi levada para o Hospital São Francisco. Porém, em virtude de grave estado clínico, a paciente passou a necessitar de cuidados em leito de UTI PEDIÁTRICA. A equipe médica do Hospital São Francisco solicitou a transferência da paciente para um leito de UTI Público.
7. A família buscou a Defensoria Pública, serviço de plantão, sendo ajuizada a presente ação, às 00:08:18, do dia 25/10/2021. Decisão, ID 33733259, do 25/10/2021, às 00:58:32h, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao recorrido que o médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde, no prazo de 24 horas, ateste a necessidade de internação da recorrente em UTI pediátrica, e, se for o caso, a inserção de seu nome na lista de UTI de Hospital Público ou, não havendo vagas, no próprio Hospital São Francisco.
8. A Central de Regulação foi intimada, por meio eletrônico, em 25/10/2021 às 17h:40min. Despacho da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ID 33733269, informou que no dia 25/10/2021 às 10h:17min, a recorrente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação e que foi admitida em leito regulado na UTI do Hospital de Base, no dia 26/10/2021 às 12h:30min.
9. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
10. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
11. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação da recorrente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto.
12. A recorrente, em momento algum, antes de sua internação em Hospital Particular, procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. A recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, em sede de plantão, determinou que o médico realizasse avaliação da paciente e se fosse o caso a sua inclusão em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada, por meio eletrônico, em 25/10/2021 às 17h:40min, sendo que no dia 26/10/2021 às 12h:30min, a paciente foi transferida para Hospital de Base, ou seja, em menos de 24 horas.
13. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública, o pedido foi realizado no dia 25/10, e menos de 24 horas depois já havia sido transferida, o que evidencia a escolha da paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
14. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 24/10/2021 até o dia da transferência, não deve prosperar.
15. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.